Tribunal: TJSP
Processo: 0002957-26.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima – Validade
Nos crimes de furto as declarações prestadas coerentemente pelo ofendido acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, inclusive no que concerne à caracterização de eventuais qualificadoras, e devem ser consideradas como válidas até prova em contrário.

Furto Qualificado – Princípio da

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima – Validade
Nos crimes de furto as declarações prestadas coerentemente pelo ofendido acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, inclusive no que concerne à caracterização de eventuais qualificadoras, e devem ser consideradas como válidas até prova em contrário.

Furto Qualificado – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Situação passível de enquadramento, se preenchidos os requisitos, na figura do furto qualificado privilegiado – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente na figura do furto qualificado privilegiado, não implica necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002957-26.2018.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante EVANDRO QUINI,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002957-26.2018.8.26.0201 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002957-26.2018.8.26.0201
Apelante: Evandro Quini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Garça
Voto no 21631
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes da vítima – Validade
Nos crimes de furto as declarações prestadas coerentemente pelo
ofendido acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, inclusive
no que concerne à caracterização de eventuais qualificadoras, e
devem ser consideradas como válidas até prova em contrário.
Furto Qualificado Princípio da Insignificância Relevância da
conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições
econômicas da vítima Situação passível de enquadramento, se
preenchidos os requisitos, na figura do furto qualificado
privilegiado Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito
Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão
minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico
tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as
coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto
possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente
na figura do furto qualificado privilegiado, não implica
necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo
jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as
condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do
princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento
da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento
a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade
social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
Pena Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência
Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena
Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam
desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime
fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se
a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP, e a
necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como
da ressocialização do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002957-26.2018.8.26.0201 -Voto no
3
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 149/152, prolatada pela MMa
Juíza . Renata Lima Ribeiro Raia, cujo relatório ora se adota, EVANDRO
QUINI foi condenado como incurso no art. 155, § 1o, do CP, às penas de 01
ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 14
dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos.
O Juiz calou-se na sentença sobre a possibilidade de o
acusado recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição,
por atipicidade da conduta ou por ausência de provas. Alega ser caso da
incidência do princípio da insignificância. Alternativamente, almeja a fixação
de regime prisional menos gravoso e a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de furto
circunstanciado foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Consta dos autos que o ora apelante teria subtraído,
durante o período de repouso noturno, por volta das 05h20min, 01 aparelho
celular, da marca Motorola, modelo MOTO G 3, avaliado em R$ 409,91,
pertencentes à vítima José Carlos de Brito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002957-26.2018.8.26.0201 -Voto no
4
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo auto de avaliação indireta de fls. 17.
A prova oral (mídia digital) colhida na instrução criminal,
que conta também com a confissão do acusado, mostrou-se, outrossim,
apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do
agente e sua vinculação à autoria delitiva.
O ora apelante confessou os fatos ora tratados ao ser
ouvido sob o crivo do contraditório.
Os relatos coerentes da vítima esclareceram, outrossim,
a dinâmica do crime e as circunstâncias que cercaram a prisão do acusado
e corroboraram a confissão do acusado.
Quanto à incidência do princípio da insignificância ou da
criminalidade de bagatela, aduzida pela combativa Defesa, verifica-se não
ser o caso de sua aplicação.
Mencionado princípio da insignificância traduz a ideia de
não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em
lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado,
seja à integridade da própria ordem social.
O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor
comercial não significa, todavia, que a conduta praticada pelo agente seja
necessariamente insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende
não apenas cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada
vítima, mas perquirir se sua conduta teria se dado sem maior ofensividade
bem como se ele apresenta periculosidade social.
Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo
necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes
requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002957-26.2018.8.26.0201 -Voto no
5
Destaque-se que, no caso em apreço, o bem foi
avaliado em R$ 409,91, que está longe de ser inexpressivo, além do que a
conduta do agente não deixa de corresponder a um comportamento
reprovável.
Os fatos se deram, outrossim, por volta das 05h20min,
sendo de rigor o reconhecimento da figura do furto praticado durante o
repouso noturno.
Era de rigor, pois, a condenação, tal como lançada.
As penas, sequer questionadas, foram criteriosamente
dosadas e fundamentadas em perfeita consonância com o sistema trifásico,
não comportando qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas 1/6 acima do mínimo legal,
em 01 ano e 02 meses de reclusão e em 11 dias-multa, estando
plenamente justificado esse quantum em razão dos maus antecedentes do
réu (fls. 86);
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas, eis
que foram compensadas a circunstância agravante da reincidência (fls. 88),
com a atenuante da confissão espontânea;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
elevados de 1/3 os subtotais obtidos na fase anterior, ante a presença da
causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do CP.
Chegou-se a um total final de 01 ano, 06 meses e 20
dias de reclusão e de 14 dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência
de circunstâncias modificadoras outras.
Está, por outro lado, ausente o requisito previsto no
inciso II, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é possível a
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. É certo
que a conduta ora julgada foi cometida sem violência ou grave ameaça à
pessoa e a privação de liberdade não é superior a quatro anos. Cuida-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002957-26.2018.8.26.0201 -Voto no
6
contudo, de sentenciado reincidente, e tal situação, por si só, afasta, por
expressa vedação legal, a possibilidade de aludida conversão.
Destaque-se, ademais, que essa a medida não se
mostra, com efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de
qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Também não é o caso de concessão do sursis, eis que
não restou preenchido o requisito previsto no art. 77, I, do CP.
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias
judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo
regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se
a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP, e a
necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da
ressocialização do réu.
Pontue-se que a opção pelo regime inicial fechado
restou suficientemente fundamentada na r. sentença, a teor da Súmula de
Jurisprudência n. 269 do Colendo STJ (fls. 152).
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de EVANDRO QUINI, restando, pois, mantida a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator